Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (AGRAVADO), K. L. C. - CPF: 056.396.281-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA APÓLICE DE SEGURO SAÚDE A FIM DE POSSIBILITAR A PORTABILIDADE EM FAVOR DO AGRAVADO, O QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que o seguro saúde deveria estar ativo em razão da decisão judicial proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 1015724-23.2020.8.11.0041, a qual determinou o restabelecimento e manutenção do plano de saúde, sendo tal decisão confirmada por este e. Tribunal de Justiça, no recurso de apelação, uma vez que o estado de saúde do menor/agravado necessitava de cuidados, sob risco de perder a audição, deve ser mantida a decisão singular que determinou à requerida que restabeleça o Certificado 00043, referente à Apólice de Seguro Saúde Empresarial no 589267 SF 01, com a consequente expedição de nova carta de portabilidade em favor do agravado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais n. 1031204-36.2023.8.11.0041
ajuizada por
K.L.C., representada pela genitora NOELANDIA RIBEIRO LEÃO COSTA,

contra a decisão
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida restabeleça o Certificado 00043, referente à Apólice de Seguro Saúde Empresarial no 589267 SF 01, com a consequente expedição de nova carta de portabilidade em favor de K.L.C., bem como determinou a intimação do requerido para cumprimento dessa determinação, no prazo máximo de cinco (cinco) dias. Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 297 do CPC/15.

Em síntese, sustenta a agravante que foi
a própria genitora do agravado que pleiteou o cancelamento em 31/03/2023, tendo, na ocasião, preenchido formulário de cancelamento.

Alega que em 18/05/2023 retroativo a 23/03/2023, foi realizado o cancelamento do seguro saúde, conforme solicitação da segurada titular, sendo que em 13/03/2023, foi realizado novo contato do agravado com a Central de Relacionamento da agravante solicitando envio de Carta de Portabilidade, a qual foi enviada, sendo que em 14/06/2023, foi enviada nova carta de portabilidade.

Aduz que os motivos que culminaram no cancelamento do contrato (pedido formal da titular da apólice com a ciência do agravado) não podem ser direcionados à agravante, ou seja, não houve conduta ilícita da parte agravante.

Assevera que se trata de um contrato coletivo empresarial e não um seguro individual.

Destaca que o tratamento realizado pelo agravado não se enquadra nas hipóteses de urgência/emergência, e por isso não se enquadra na excepcionalidade definida no Tema 1082 do STJ.

Ressalta que o valor da multa fixada, caso não cumprida a decisão agravada, se mostra desproporcional, bem como o prazo exíguo de cinco dias para cumprimento, motivo pelo qual requer seja fixado novo prazo de forma razoável e a multa seja reduzida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
190191191
).

Contraminuta (ID
192041684), pelo desprovimento
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID
195131160
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora é beneficiária do plano de saúde coletivo/empresarial Bradesco Saúde TOP no 589267 SF 01, contratado com a empresa A.V. PINHEIRO EIRELI – ME, onde laborava, sendo o menor seu dependente (ID 126453752).

Alegou que em meados do ano de 2019, o requerente foi diagnosticado com o agravamento da OTITE MÉDIA CRÔNICA NO OUVIDO DIREITO, que é uma perfuração do tímpano (membrana timpânica), podendo causar a perda de audição condutiva, necessitando, à época, da realização de procedimento cirúrgico.

Salientou que na época, ao solicitar autorização para o procedimento cirúrgico, foi surpreendida com a informação de que o plano de saúde estava CANCELADO, ou seja, o requerente não poderia realizar a cirurgia já autorizada.

Aduziu que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais no 1015724-23.2020.8.11.0041, onde teve deferido o pedido de concessão de tutela de urgência, para que fosse reestabelecido o certificado 00043, referente à apólice de seguro saúde empresarial no 589267 SF 01, sendo que o requerido informou o cumprimento da decisão naquela demanda.

Asseverou que a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente para confirmar a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde no 589267 SF 01, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Dessa decisão, o requerido interpôs recurso de apelação no 1015724-23.2020.8.11.0041, o qual foi parcialmente provido apenas para reduzir os danos morais (ID 264537533).

Asseverou que, embora tenha sido determinada a reativação do plano de saúde mediante a confirmação em definitivo da tutela antecipada, novamente a autora foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde.

Assim, quando precisou solicitar portabilidade do plano de saúde para o benefício da isenção da carência, descobriu que já o haviam cancelado há 3 meses, razão pela qual a portabilidade foi negada pelo não cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS.

Sustentou que ao solicitar a primeira carta de portabilidade, a qual foi emitida 13/03/2023, referido documento estava incompleto, inapto a sustentar o requerimento de portabilidade.

Posteriormente, apesar de solicitada a correção dos dados da carta, por desídia exclusiva da requerida, a nova carta de portabilidade foi expedida somente em 14/06/2023, ou seja, 03 (três) meses depois, deixando o autor em prejuízo diante da violação de seu direito à portabilidade e isenção do período de carência junto à nova operadora.

Assim, não restou alternativa à autora senão recorrer ao judiciário para que o plano seja devidamente reativado, com a consequente expedição de nova carta de portabilidade, para que a autora possa dar prosseguimento na solicitação da portabilidade do referido contrato junto a outra operadora.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
deferiu a tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes trata de modalidade contratual de plano de saúde coletivo empresarial (ID
126453752
).

No caso, importante registrar que nos termos da Resolução no 438/2018, da ANS, deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar.

Da análise dos documentos juntados aos autos, nota-se que o plano de saúde da parte autora deveria estar ativo, uma vez que proferida decisão judicial na ação de obrigação de fazer n. 1015724-23.2020.811.0041, a qual ordenou o restabelecimento, assim como a sua manutenção (ID 126453758), sendo tal decisão referendada por este e. Tribunal de Justiça em decisão já transitada em julgado (ID 125776136).

Ademais, no caso, verifica-se que o menor foi diagnosticado com o agravamento da OTITE MÉDIA CRÔNICA NO OUVIDO DIRETO, sendo indicada a realização de procedimento cirúrgico, sob risco de perder a sua audição.

Verifica-se, ainda, que o relatório médico de ID 126453753, demonstra que o autor continua em tratamento, portanto, não pode o requerido/agravante cancelar o contrato de saúde, especialmente quando consta dos autos que a parte autora vem pagando as mensalidades do plano de saúde, conforme comprovantes de pagamentos de IDs 126453758.

Destarte, em razão da necessidade do restabelecimento do plano de saúde para que a parte autora possa efetivar a portabilidade, na hipótese, necessita do plano de saúde ativo para a manutenção do tratamento do menor, o que torna inviável a interrupção do tratamento em curso, nos termos de tese repetitiva firmada pelo STJ (
Tema 1082
): "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência concedida, não demonstra, em princípio, risco de irreversibilidade da medida, desde que sempre possível a cobrança do quanto se repute devido em razão do tratamento.

Destarte, constata-se que a d. juíza singular observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que
“
Logo, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida como medida protetiva a garantir a vida, saúde e a continuidade no tratamento do autor, uma vez que a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos apresentados e o perigo de dano, como mencionado, é evidente
.
”
(ID 130748264 – autos de origem)

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024